Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERRACAP.
1. De acordo com os documentos coligidos aos autos, a NOVACAP figurou na relação contratual originária, havendo sido certificado pelo 5o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal que essa prometeu vender o imóvel ao primeiro promitente comprador. A TERRACAP não demonstrou que a NOVACAP teria deixado de constar como proprietária do bem perante o registro imobiliário.
2. Conforme a Lei no 5.861/1972, a TERRACAP sucedeu a NOVACAP, assumindo os direitos e as obrigações na execução das atividades imobiliárias do Distrito Federal, objeto de utilização, aquisição, administração, disposição, incorporação, oneração ou alienação de bens.
3. Agravo de instrumento provido para reconhecer a legitimidade da TERRACAP para ocupar o polo passivo da demanda de origem.